Tribunal: STF
Processo: HC 190485
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-31
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ARGUIÇÃO DE DOENÇA MENTAL DO PACIENTE. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL PENDENTE DE ANÁLISE NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. INFORMAÇÕES. VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Larissa Molina Veronez, advogada, em benefício de Janio Cesar Rezende da Silva, contra decisão monocrática do Ministro Antônio Saldanha Palheiro do Superior de Justiça, pelo qual, em 19.8.2020, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 605.238/SP:
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de JANIO CESAR REZENDE DA SILVA apontando como autoridade coatora Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo relator do HC n. 2190671-48.2020.8.26.0000.
    Depreende-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, pois teria descumprido medida protetiva anteriormente imposta em favor de sua ex-companheira. A prisão foi convertida em preventiva.
    Impetrado prévio writ na origem, o pedido liminar foi indeferido (e-STJ fls. 145/147).
    Daí a presente impetração, no qual a defesa sustenta a desnecessidade da prisão cautelar, notadamente em razão dos transtornos psiquiátricos do paciente. Afirma que esse quadro de saúde reclama ser adequada a substituição da medida por prisão domiciliar, onde poderia receber tratamento adequado.
    Requer, liminarmente, seja determinada a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.
    É, em síntese, o relatório.
    O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada de que não cabe habeas corpus impetrado ante decisão que indefere liminar, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do STF), o que não ocorre na espécie.
    A propósito:
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUMULA 691/STF. COMPETÊNCIA DESTA CORTE QUE AINDA NÃO SE INAUGUROU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
    1. Não cabe habeas corpus perante esta Corte contra o indeferimento de liminar em writ impetrado no Tribunal de origem. Aplicação da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal.
    [...] 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 349.925/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 16/3/2016.)
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO DE PRISÃO TEMPORÁRIA. PACIENTE NO EXTERIOR. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    2. No caso, não se observa manifesta ilegalidade na decisão que indeferiu o pleito liminar no prévio mandamus, tampouco na decisão primitiva. Na espécie, não há nos autos informações comprobatórias de que todas as diligências requeridas foram cumpridas, valendo ressaltar, ainda, que o decreto prisional, expedido no bojo da mesma decisão, não se efetivou porque o paciente não teria sido localizado, porquanto "potencialmente" estaria no exterior.
    3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 345.456/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/2/2016, DJe 24/2/2016.)
    A questão em exame necessita de averiguação mais detida pelo Tribunal estadual, que deverá apreciar a argumentação contida da impetração no momento adequado.
    Sem isso, fica esta Corte impedida de analisar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e de incidir em patente desprestígio às instâncias ordinárias.
    No caso, ao que parece, a decisão que impôs a segregação cautelar ao paciente está devidamente motivada, pois apoiada no possível descumprimento de medida protetiva. Conforme já assinalou esta Corte: "Não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar do acusado está devidamente justificada, nos termos do parágrafo único do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente pelo descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas, tendo transgredido as medidas cautelares impostas pelo juízo de não se aproximar da vítima e manter uma distância mínima de 300 (trezentos) metros" (AgRg no RHC n. 125.690/GO, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 24/6/2020).
    A questão referente à alegada inimputabilidade do paciente não cabe ser enfrentada nesta via estreita, não exsurgindo flagrante ilegalidade na decisão ora atacada, que assentou ter sido "indeferido o pedido de instauração de incidente de insanidade mental (fl. 123), não havendo indicativo de que os medicamentos não poderão ser ministrados ao Paciente dentro da prisão" (e-STJ fl. 146).
    Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o habeas corpus” (e-doc. 8).
    2. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega a possibilidade de superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal Federal, por estar configurada flagrante ilegalidade em razão da violação ao direito de saúde do paciente que está com o tratamento interrompido e deveria estar recebendo tratamento digno condizente com seus problemas mentais.
    Afirma que o paciente é portador de transtorno de bipolaridade, epilepsia e esquizofrenia, além de sofrer convulsões, e que o seu genitor tenta interná-lo compulsoriamente desde 2015, conforme autos físicos 0000508-38.2015.8.26.0060, em tramitação na Comarca de Auriflama-SP.
    Argumenta que a prisão preventiva não é a melhor opção para o quadro do paciente, com problemas mentais, fazendo jus à substituição pela prisão domiciliar, ou, então, ser transferido para regime de internação.
    Informa que “o paciente fazia tratamento ambulatorial e o mesmo foi interrompido por conta do COVID-19, muito contribuindo para os quadros de agressividade, visto que estava sem os cuidados necessários (essa documentação foi juntada no incidente de insanidade)”.
    Defende que “o paciente precisa de tratamento e não do cárcere, ademais a prisão dificultaria nos horários de ingestão dos medicamentos, bem como suas doenças mentais, por consequência”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Ante o exposto, estando presentes o “ fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, requer se designe Vossa Excelência de conceder medida liminar para que seja determinada a revogação da prisão preventiva de Janio Cesar Rezende da Silva, expedindo-se o Alvará de Soltura, devendo o paciente cumprir, caso ache necessário, prisão domiciliar devido seu estado de saúde, ou mesmo conceder internação provisória em local onde continue seu tratamento que foi interrompido.
    Há de se levar em conta que o mesmo se encontra recluso há cerca de um mês( portanto, mesmo que antes estivessem presentes algum dos requisitos da Preventiva, não é mais o caso), sendo que a própria pena referente ao descumprimento de Medida Restritiva comporta o regime aberto. Portanto, não é crível que, mesmo o paciente precisando de tratamento, o Estado não veja problema em relação ao paciente cumprir uma prisão preventiva para depois cumprir, talvez, um regime aberto, sendo que foi instaurado incidente de insanidade (portanto, provável que o mesmo seja encaminhado para tratamento).
    Por que então já não permitir que o paciente seja tratado tendo em vista os laudos apresentados?
    Tendo em vista tudo o que foi relatado, é a presente impetração para requerer seja oficiada a autoridade coatora, a fim de que esta preste informações (caso necessário, pois junta-se o processo eletrônico na sua integralidade), intimando-se o Ilustre Membro do Ministério Público para que se manifeste, assim como a concessão da ordem de HABEAS CORPUS definitiva, expedindo-se, consequentemente o competente e necessário Alvará de Soltura em favor do Paciente, com fundamento legal no artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Neste exame preambular, a exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas na ação conduzem ao indeferimento do pedido de medida liminar, pois não se verifica, de plano, plausibilidade jurídica dos argumentos apresentados na inicial.
    4. Os argumentos impõem a requisição de informações ao juízo da Vara Única da Comarca de Auriflama-SP, no qual tramita a ação ajuizada contra o paciente e o incidente de insanidade mental instaurado para aferição se sua imputabilidade, para esclarecimento das especificidades do processo na instância de origem.
    5. Pelo exposto, indefiro a medida liminar requerida.
    Oficie-se ao juízo da Vara Única da Comarca de Auriflama/SP para prestar informações pormenorizadas quanto ao alegado na presente impetração e esclarecer, em especial, a respeito do incidente de insanidade mental instaurado em relação ao paciente, o andamento dos autos criminais, bem como a respeito das condições e tratamento oferecidos ao custodiado no estabelecimento em que se encontra detido. 
    Remetam-se, com os ofícios, cópias da inicial e da presente decisão.
    7. Prestadas as informações, vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora